Tribunal: STF
Processo: HC 187514
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS – PEÇAS ESSENCIAIS. 
    1. Com a inicial não veio cópia do mandado de prisão com a data do devido cumprimento. À míngua de elementos, não se pode apreciar o pleito de liminar.
    2. Ao impetrante, para providenciar a juntada da mencionada peça.
    3. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator